Tribunal: TJDFT
Processo: 0700712-29.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA.
1. Tratando-se de cumprimento de sentença em ação de cobrança de dívida líquida e certa, decorrente de ausência de repasse de valores levantados por alvará judicial, o prazo prescricional aplicável é o de 5 anos disposto no art. 206, § 5o, III, do Código Civil. Por sua vez, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo, nos termos dos art. 206-A do mesmo diploma.
2. Ainda que tenha iniciado o curso do prazo prescricional haja vista a não localização do executado ou de bens penhoráveis (art. 921, III do CPC), não há que se falar em prescrição intercorrente pois o prazo se iniciou em 08/03/2019, ou seja, após o transcurso do prazo de suspensão de 1 ano previsto nos §1o e §2o do art. 921 do CPC, a prescrição intercorrente de 5 anos apenas ocorrerá em 08/03/2024.
3. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada.